Tribunal: STF
Processo: AI 820973
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. CÁLCULO. DIREITO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que é inviável em recurso extraordinário o debate de questão relativa a direito meramente local. 




O Tribunal a quo, ao reconhecer o direito dos servidores do Estado de São Paulo à vantagem da sexta parte calculada sobre os vencimentos integrais, fundamentou-se exclusivamente no art. 129 da Constituição estadual. Assim, eventual violação da Constituição federal seria indireta. 




Incidência da Súmula 280/STF. 




Matéria diversa da tratada no RE 563708. 




Agravo regimental a que se nega provimento.